Tribunal: TJDFT
Processo: 0002796-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CONFISSÃO DO RÉU NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL COERENTE COM AS DEMAIS PROVAS. PLURALIDADE DE CRIMES. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO DISTINTA E INTEGRAL. ART. 72 CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e materialidade do crime de roubo foram devidamente demonstradas nos autos, ao passo que o réu confessou em Juízo a dinâmica dos fatos descritos na denúncia por ter subtraído dois aparelhos celulares de duas vítimas com simulacro de arma de fogo.

2. Considerando que os crimes de roubo foram praticados mediante apenas uma ação, no mesmo contexto fático, porém, sobre o patrimônio de duas vítimas diferentes, é imperioso o reconhecimento da pluralidade de crimes, devendo ser aplicado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.

3. Levando em conta que o acusado praticou dois crimes de roubo mediante uma ação, a jurisprudência vem entendendo que o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos praticados pelo acusado, dentro do intervalo legal de 1/6 (um sexto) a 1/2 (um meio). In casu, o réu praticou dois crimes de roubo, sendo adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para aumentar a pena em razão do concurso formal.

4. No concurso formal de crimes as penas de multa são aplicadas de forma distinta e integral, conforme dispões o art. 72 do CP.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.